Tribunal: TJSP
Processo: 0375341-47.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0375341-47.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADEMAR CORREA, BENEDITO ARNALDO DOMINGUES, BENJAMIN
ARRUDA FILHO, HERMINIA MARIA ALVES, ILDA NUNES DE SOUZA
DEGUE, IVO ROSA DAS CHAGAS, JOSE APARECIDO GOULART, JUDITH
GODOY DE BARROS, LAERCIO DA SILVA, MARIA LEITE FLORENTINO e
TEREZINHA MARQUES, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0375341-47.2009.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 24317/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0375341-47.2009.8.26.0000
Apelantes: Ademar Correa e outros
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
RECURSO Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no
1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO “DECISUM”, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para que
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, considerando a
decisão que negou seguimento ao RE no REsp no 1.492.221/PR,
por estar em conformidade com o entendimento externado no RE
no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, reaprecie a
questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo
Civil.
É o breve relato.
O Relator Des. Pires de Araújo, ao examinar os
embargos aclaratórios fazendário, examinou a disciplina dos
consectários da mora (fls. 241/246):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0375341-47.2009.8.26.0000 - São Paulo
“(...) Em relação aos juros de mora, a taxa fixada no
acórdão embargado foi de 6% ao ano, o mesmo
estabelecido pela Lei Federal no 11.960, de 29-6-09.
Quanto à correção monetária, essa é definida pela
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça (norma
formulada pela administrativa e que utiliza as leis em
vigor para sua elaboração) e adotada por esta
Relatoria; sobre a Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009
(norma que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97), com
vigência a partir de 30.06.2009 (data de sua aplicação),
não deve ser utilizada na hipótese, tendo em vista a
data do ajuizamento da presente ação e a
impossibilidade de retroação da referida lei para
alcançar matéria já pacificada na época.
Apenas para as ações movidas a partir de 30.06.2009 é
que a nova regra relativa à correção monetária,
remuneração do capital e compensação da mora poderá
incidir, uma vez que em seu texto não há previsão
quanto à retroatividade”.
Pois bem.
Destaque-se, de início, que as balizas temporais
definidas na r. decisão monocrática mantida no v. acordão da
apelação, para a aplicação da Lei no 11.960/09 não estão alinhadas
àquelas consagradas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
representativo da controvérsia (REsp no 1.205.946/SP, Corte
Especial, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 19.10.2011). Eis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0375341-47.2009.8.26.0000 - São Paulo
ementa do julgado:
“1. Cinge-se a controvérsia acerca da
possibilidade de aplicação imediata às ações em curso
da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-
F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de
correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza", quais
sejam, 'os índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança'.
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011,
por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS,
entendeu por bem alterar entendimento até então
adotado, firmando posição no sentido de que a Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à
atualização monetária e aos juros de mora devidos
pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a
período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que
também tratava de consectário da condenação (juros
de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos
em curso.
4.
Assim,
os
valores
resultantes
de
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após
a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se refere à incidência
do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a
29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o
princípio do 'tempus regit actum'.
6. Recurso afetado à Seção, por ser
representativo de controvérsia, submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0375341-47.2009.8.26.0000 - São Paulo
7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-
C do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n.
1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97,
alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido
para determinar, ao presente feito, a imediata
aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua
vigência, sem efeitos retroativos.”
No mais, considerando o teor dos v. acórdãos
proferidos nos Recursos Extraordinário e Especial representativos
da controvérsia retro especificados, esta Colenda 11a Câmara de
Direito Público se retrata dos fundamentos anteriormente
adotados quando do julgamento da apelação (fls. 212/229).
Para tanto, dever-se-á atentar aos parâmetros
definidos pelo Excelso Pretório, quando do julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE e dos aclaratórios, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, bem como do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ,
DJe de 02/03/2018, notadamente no que diz respeito à Lei
Federal no 11.960/2009.
É oportuno ressaltar que a liquidação do
julgado deverá respeitar a orientação delineada nas teses
definidas pelas Cortes Superiores para a mesma matéria.
Isto posto, retratando-se neste particular dos
fundamentos anteriormente empregados, adequa-se o v. acórdão
para que sejam adotados os parâmetros estabelecidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0375341-47.2009.8.26.0000 - São Paulo
referidos recursos em relação aos juros de mora e atualização
monetária.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator